Tribunal: TJSP
Processo: 1009917-13.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial, cumulada com indenização por danos materiais – Procedência parcial em primeiro grau – Aptidão dos recursos – Legitimidade passiva da operadora de saúde – Art. 7.o, Parágrafo único, combinado com o art. 25, § 1.o, do Código do Consumidor e Súmula n. 101 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Autor na qualidade

Ementa:
Ação cominatória visando à manutenção de plano de saúde coletivo empresarial, cumulada com indenização por danos materiais – Procedência parcial em primeiro grau – Aptidão dos recursos – Legitimidade passiva da operadora de saúde – Art. 7.o, Parágrafo único, combinado com o art. 25, § 1.o, do Código do Consumidor e Súmula n. 101 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Autor na qualidade de beneficiário do plano de saúde fornecido pela ex-empregadora – Extinção do contrato coletivo firmado entre a empresa estipulante e a operadora ré – Descabimento da permanência do beneficiário na apólice coletiva diante do rompimento da relação jurídica pela contratante – Inexistência de direito adquirido do ex-empregado ao plano coletivo e suas condições contratuais em vigor no momento do desligamento – Entendimento consolidado pela instância superior em caráter repetitivo (Tema 1.034) – Inocorrência de violação à coisa julgada material – Título executivo que garantiu ao segurado unicamente a migração para novo plano de saúde contratado pela empresa, nas mesmas condições assistenciais ofertadas aos empregados da ativa – Insubsistência da condenação da operadora ré em realizar a migração dos beneficiários para plano de saúde individual/familiar, nos termos do art. 1.o da Resolução n.o 19 do CONSU – Configuração de julgamento ultra petita – Ineficácia do provimento judicial nesse capítulo autônomo e independente, com readequação/redução dos limites do julgado – Observância dos princípios da adstrição e congruência – Danos materiais – Ausência de falha na prestação dos serviços ou a prática de ato ilícito pela ré – Reparação indevida – Alteração da disciplina da sucumbência – Sentença reformada – Recurso do autor não provido, provido, em parte, o da ré.